Tribunal: STF
Processo: HC 69953
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-27
Data de publicação: 1993-04-27

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO COMO INCURSO O PACIENTE NO
ART. 12 DA LEI N. 6.368/1976. A NORMA DO ART. 35, PARAGRAFO ÚNICO,
DA LEI N. 6.368/1976, ACRESCENTADA PELO ART. 10, DA LEI N.8.072/1990,
NÃO IMPLICA DILATAÇÃO DO PRAZO  DO ART. 600 E PARAGRAFO 4. DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL, PARA APRESENTAR RAZOES DE APELAÇÃO, EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. CUIDA-SE, NA REGRA ACRESCENTADA, DOS PRAZOS PARA
PROCEDIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO HÁ, POIS, CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POR TER SIDO DE OITO DIAS O PRAZO ASSINADO AO ORA PACIENTE,
PARA APRESENTAR SUAS RAZOES DE RECURSO, EM SEGUNDA INSTÂNCIA, COMO
PEDIRA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.